Tribunal: STF
Processo: EP 96
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, decorrente da Ação Penal 2.331/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 129), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 145), bem como foram remetidos aos autos, pelo Diretor do Presídio Professor Jacy de Assis, os documentos relacionados à remição da pena do apenado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA (eDoc. 169).
Em 28/12/2026, deferi a detração do período de prisão preventiva compreendido entre 24/1/2023 e 6/12/2024; homologuei a remição de 66 (sessenta e seis) dias de pena; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, com posterior encaminhamento a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, para que determinasse à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais a comprovação: (i) a carga horária e frequência escolar do apenado em relação ao ENCCEJA; e (ii) a quantidade de livros lidos pelo  apenado, com as respectivas certidões. 
Em 23/01/2026, homologuei para fins de remição da pena, um total de 35 (trinta e cinco) dias em razão do trabalho; 12 (doze) dias em razão da leitura; e 133 (cento e trinta e três) dias  pela aprovação no ENCCEJA 2024, ensino fundamental, acrescido de 1/3. 
Em 05/03/2026, O Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia remeteu relatórios de leitura do apenado (eDoc. 225). 
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo: “ (...)reconhecimento do direito do reeducando Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 16 dias da sua pena, em razão da demonstração da leitura de quatro obras literárias” (eDoc. 228). 
Em 12/03/2026, homologuei 16 (dezesseis) dias de pena, decorrente da leitura de obras literárias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG (eDoc. 230).
Em 08/05/2026, foi remetido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG o certificado de conclusão do Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para Pessoas Privadas de Liberdade, realizado no ano de 2025 (eDoc. 238). 
Em 18/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 235). 
Em 20/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “ (...) pelo reconhecimento da remição de 133 dias, em razão da conclusão do ensino médio através da aprovação no ENCCEJA 2025” (eDoc. 241).
ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA tem 33 (trinta e três) anos de idade, e cumpriu 3 (três) anos 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de pena. Foram homologados 306 (trezentos e seis) dias de remição. O apenado foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o apenado demonstrou ter participado do ENCCEJA 2025 – Ensino Médio, logrando aprovação em quatro áreas de conhecimento, incluindo a redação, o que lhe conferiu a certificação de conclusão do referido nível de ensino escolar (eDoc 238).
De acordo com a jurisprudência e a interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, a aprovação no ENCCEJA possibilita a remição da pena, devendo considerar-se 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio (1.200 horas), que divididas por doze resultam em 100 (cem) dias de remição, conforme precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 194609 AgR, Rel.: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-11-2021; RHC 193106 AgR, Rel.: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15-03-2021; HC 191281 AgR-AgR, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-05-2021).
Como houve a conclusão do respectivo nível de ensino, incide ainda o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, perfazendo o total de 133 (cento e trinta e três) dias de remição de pena, em perfeita consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 133 (cento e trinta e três) dias que deverão ser remidos de sua pena, em razão da aprovação e conclusão do ensino médio através do ENCCEJA 2025;

B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente